Tribunal: TJPA
Processo: 0805912-41.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805912-41.2024.8.14.0000

RECORRENTE: L. L. D. C.

RECORRIDO: C. G. D. J. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIALA DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE PENA DISCIPLINAR DE REPREENSÃO. PENA
IN CONCRETO
PRESCREVE EM 180 DIAS CONFORME O ART. 198 DA LEI 5.810/94. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA E DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINSTRATIVO interposto pela Oficial de Justiça LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO ID. 4134787, em face da decisão proferida pelo Desembargador Corregedor Geral de Justiça de ID. 4013348, que acolheu o Relatório da Comissão Processante para enquadrar a conduta do recorrente como incursa nos termos do art. 177, VI e 178, XVI da Lei Estadual n.º 5.810/94 e determinou a aplicação da pena de
REPREENSÃO
, com fulcro no art. 188 do referido Diploma Legal.

Argumenta que os atrasos no cumprimento dos mandados decorreram do volumoso fluxo destes, do difícil acesso a determinadas localidades e diminuição de servidores oficiais de justiça na comarca. Assevera que teve gestação de alto risco, quando precisou se resguardar e ficar de repouso.

Aduz ainda que as reclamações estariam ilegíveis no Siga-Doc. Finaliza, afirmando que não houve dolo ou culpa em sua conduta, posto que os atrasos teriam decorrido de fatos alheios a sua vontade.

Requer a reforma da Decisão da Corregedoria-Geral de Justiça para o afastamento da sanção aplicada, posto que tenta cumprir seu dever legal com extrema boa-fé.

Em ID. 4138582, o Desembargador Corregedor Geral de Justiça recebeu o Recurso Administrativo e determinou sua remessa a este Conselho de Magistratura.

Distribuídos os autos no âmbito do Conselho da Magistratura, coube-me a sua relatoria.

VOTO

Analisando os presentes autos, cumpre dizer que se efetivou a prescrição da pretensão punitiva.

O processo administrativo em referência foi instaurado em 02/10/2023, por meio da Portaria nº 146/2023-CGJ, o qual transcorreu de forma escorreita, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse diapasão, em 14/03/2024 foi publicada a decisão condenatória da Corregedoria Geral de Justiça, por meio da qual foi aplicada pena de repreensão à servidora, após o que, a defesa da servidora apresentou o presente recurso em 01/04/2024.

Dessa forma, havendo nos autos a decisão condenatória, o prazo da
prescrição
na esfera administrativa, computa-se pela sanção
in concreto
, que no caso, é a de repreensão. Assim, sobre a matéria, dispõe a Lei nº 5.810/94, e alterações posteriores:

Art. 1º - Esta lei institui o Regime Jurídico Único e define os direitos, deveres, garantias e vantagens dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e das Fundações Públicas.

Parágrafo Único- As suas disposições aplicam-se aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. (...)

Art. 198- A ação disciplinar prescreverá:

Omissis

III- em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão;

§1º- O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. (...)

§3º- A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Há de ser observado no presente caso que, conforme mencionado anteriormente, a decisão ora combatida, de lavra da Corregedoria Geral de Justiça, foi publicada no Diário da Justiça na data de 14/03/2024, hipótese que interrompe a
prescrição
, sendo, portanto, fixado novo prazo em 14/09/2024.

Por via de consequência, do édito condenatório administrativo publicado até a presente data, decorreu lapso temporal de mais de cento e oitenta (180) dias, operando-se, indiscutivelmente, a prescrição.

Quanto aos efeitos da decisão de prescrição, o art. 226 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, Lei n. 5.810/1994 estabelece que extinta a punibilidade pela
prescrição
, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

Entretanto, em decisão de 30 de outubro de 2014, ao decidir o Mandado de Segurança n. MS 23.262, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do art. 170 da lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União) que cuja redação é idêntica àquela do art. 226 da lei Estadual. Em seu voto, o Ministro relator, Dias Toffoli, ressalta que esgotado o lapso temporal previsto na lei antes que se delibere definitivamente sobre a culpabilidade do agente pela prática da falta disciplinar, ao Poder Público falece o direito de penalizar o servidor e anotar os fatos apurados em sua ficha funcional, pois isso somente é possível após decisão condenatória definitiva.

O julgado resultou na seguinte ementa:

Constitucional e Administrativo. Poder disciplinar. Prescrição. Anotação de fatos desabonadores nos assentamentos funcionais. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 170 da Lei nº 8.112/90. Violação do princípio da presunção de inocência. Segurança concedida.

(...)

3. É inconstitucional, por afronta ao art. 5º, LVII, da CF/88, o art. 170 da Lei nº 8.112/90, o qual é compreendido como projeção da prática administrativa fundada, em especial, na Formulação nº 36 do antigo DASP, que tinha como finalidade legitimar a utilização dos apontamentos para desabonar a conduta do servidor, a título de maus antecedentes, sem a formação definitiva da culpa.

4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, há impedimento absoluto de ato decisório condenatório ou de formação de culpa definitiva por atos imputados ao investigado no período abrangido pelo Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5978843. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 40 Ementa e Acórdão MS 23262 / DF PAD.

5. O status de inocência deixa de ser presumido somente após decisão definitiva na seara administrativa, ou seja, não é possível que qualquer consequência desabonadora da conduta do servidor decorra tão só da instauração de procedimento apuratório ou de decisão que reconheça a incidência da prescrição antes de deliberação definitiva de culpabilidade.

6. Segurança concedida, com a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 170 da Lei nº 8.112/1990¿. (STF - MS 23626/DF - Plenário - Rel. Min. Dias Toffoli - Pub. DJe de 30.10.2014).

Sendo assim, considerando a inconstitucionalidade declarada pelo STF a dispositivo de lei federal idêntico àquele previsto em nossa lei estadual, entendo que, se o federal é inconstitucional, o estadual também há de ser e, motivo pelo qual, deixo de aplicar o art. 226 do RJU do Estado do Pará.

Pelas razões acima expendidas, julgo prejudicado o recurso, por perda do objeto, e declaro prescrita a pretensão punitiva da administração, ressaltando que, conforme o aresto superior acima citado, a prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição da servidora pelos fatos apurados, inclusive as anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir os seus efeitos reflexos.

À Secretaria Judiciária para os devidos fins.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/09/2024